Tribunal: TJPA
Processo: 0014728-16.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014728-16.2018.8.14.0401

APELANTE: ARIELLY DE NAZARE DA SILVA ALVES, ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
171, §4º, do CP -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE –
DECISUM
SEDIMENTADO EM PROVAS DIVERSAS ALEM DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MERITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DOSIMETRIA – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE NO MINIMO – IMPOSSIBLIDADE – PRESENÇA DE VETORES IDÔNEOS.CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL.EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR.

I –
De fato,
quanto a preliminar de nulidade do feito em razão da inobservância do procedimento legal de reconhecimento fotográfico, cumpre ressaltar que ambas as turmas criminais do STJ, possuem entendimento de que o reconhecimento pessoal, ministrado com eventual desacordo com o art. 226 do CPP, por não constitui o único elemento de prova, podendo a condenação ser corroborada por outras evidencias independentes e elementos idôneos que assegurem a prática do crime imputado;

III -
Desse modo, em que pese houvesse, na eventualidade, algum vicio no procedimento, segundo os termos do art. 226 do CPP,
a autoria do crime restaria cabalmente demonstrada, com base em outros elementos de prova constantes do acervo processual, restando patente que a acidental inobservância, não implicaria qualquer prejuízo a acusação, uma vez que a decisão condenatória foi alicerçada em elementos diversos de prova, e não apenas no reconhecimento fotográfico. Logo, diante das argumentações esposadas, imperioso a rejeição da preliminar suscitada.

MERITO

I –
Acerca do crime patrimonial de estelionato, a rubrica lateral o define em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Desse modo, se observou a justaposição da ação das recorrentes ao tipo descrito no art. 171 do CP, espécie de crime material, que se integralizou quando as recorrentes lograram êxito ao obterem vantagem ilícita em prejuízo da vítima;

II -
Nesse espeque, considerando os fundamentos da decisão hostilizada, que estipulou o
quantum
de pena base em
03 anos e 03 meses de reclusão,
não se observou ilegalidade, inconstitucionalidade, tampouco arbitrariedades ou alguma causa teratológica que permitisse emendas nesse ponto. Logo,
sem reparos a serem efetuados no cálculo da pena primária, tendo o Magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória e comedida, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e ARIELLY DE NAZARÉ DA SILVA ALVES,
condenados às penas de
06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, §4º, do CP,
interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa das apelantes asseverou, em sede preliminar,
pela nulidade do feito, em razão de irregularidades no reconhecimento fotográfico, em face do art. 226, do CP. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, além do redimensionamento da pena base ao mínimo legal (ID 16325346).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17014479),
pelo improvimento do recurso interposto, sendo acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 17196458).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
06/02/2018, neste município, o idoso EDMUNDO SOUZA JENNINGS MATTAR foi vítima das denunciadas que, mediante ação delituosa, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Consta dos autos que a vítima recebeu ligação telefônica informando um débito junto à empresa Celpa, a qual, na oportunidade informou que havia realizado o pagamento no banco Santander, instituição financeira que tinha conta. Posteriormente, recebeu outra ligação, supostamente de uma gerente do banco Santander, informando que a compensação bancária havia sido efetuada, todavia havia uma compra no Supermercado Nazaré no valor de mais de R$1.000,00 (um mil reais). Ao informar que desconhecia a compra, a vítima foi levada a acreditar que seu cartão havia sido clonado e que precisaria entregá-lo ao banco, na mesma ligação telefônica foi informado que uma pessoa que dizia ser funcionária do banco Santander iria até sua residência fazer a retirada dos cartões, o que ocorreu minutos após a ligação, tendo a vítima entregue para primeira denunciada o cartão. Em outro contato telefônico, foi informado que o cartão de dependente também havia sido clonado, sendo este segundo cartão de uso da vítima CELIA MARIA CANICEIRO MATTAR, a qual fez a entrega do cartão para segunda denunciada, bem como entregou outros cartões dos bancos Banpará e
Citybank.
No dia seguinte, ao suspeitarem terem sido vítimas de estelionato, foram à agência do banco Santander e realizaram o bloqueio dos cartões, contudo, as denunciadas, de posse dos dados bancários das vítimas, já haviam realizado empréstimo junto ao banco
Citybank
no valor de R$ 28.263,17 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e três reais e dezessete centavos). Após a instrução processual, o MM. Juízo “a quo”, acolhendo a peça acusatória vestibular, condenou as denunciadas a sanção penal de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, § 4º, do CP.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e ARIELLY DE NAZARÉ DA SILVA ALVES, foram devidamente processadas e ao final
condenadas às penas de
06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, §4º, do CP. Irresignadas,
interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A
materialidade delitiva, pode ser observada pelo Boletim de Ocorrência nº 00273/2018 (ID 100046-4); Auto de Reconhecimento por fotografia (ID. 14045492 – Pág. 2), (ID. 14045493 – Pág. 2); comprovante de financiamento no valor de R$ 28.263.17 (ID. 14045508 – Pág. 1).

A vítima EDMUNDO SOUZA JENNINGS MATTAR, relatou:

Que, no dia do fato recebeu uma ligação de uma gerente do Banco Santander, a qual o informou que os documentos Do depoente haviam sido clonados, e, por isso outra funcionária da agência iria até à residência do Sr. Edmundo para receber os cartões e os dados necessários a tomada das devidas providencias em relação ao caso; que a suposta funcionária se dirigiu no dia 07 de fevereiro de 2018 à residência do ofendido, se identificou pelo nome de JÉSSICA, e ainda portava identificação do Banco; acreditando que aquela pessoa de fato era uma representante da agência, o depoente entregou os cartões, assim como repassou as senhas necessárias para acesso, isso porque a suposta funcionária alegou que para proceder com as medidas cabíveis, precisava de todas as informações, inclusive senhas; este fato ocorreu na entrada da residência da vítima, especificamente no portão; a vítima acrescentou que enquanto uma agente recolhia os documentos, outra esperava do lado de fora, e depois as duas se falaram e cada uma seguiu por um sentido da rua, e que essas duas pessoas eram ADRIELLY e ARIELLY.

Por sua vez a testemunha CÉLIA MARIA CANICEIRO MATTAR, esposa da vítima EDMUNDO, esclareceu:

Que, recebeu primeiramente a ligação que informava sobre a clonagem do cartão de seu marido, e posteriormente que o mesmo ocorrera com os documentos da depoente; que naquele período as vítimas estavam realizando obras na residência, e em virtude disto não prestaram tanta atenção à situação e confiaram na palavra da suposta funcionária; que a primeira pessoa que compareceu à residência foi ADRIELLY, a qual recebeu os documentos do Sr. EDMUNDO, e, no mesmo dia, minutos depois, ADIELLY retornou à casa em busca dos documentos da Sra. CÉLIA MARIA, que também foram entregues.

Na espécie, cediço mencionar que no delito de
estelionato, o agente emprega alguma fraude para ludibriar a vítima a fim de convencê-la a entregar-lhe bens ou valores sem perceber que está sendo vítima de um golpe. O agente, após receber os bens ou valores, desaparece com estes, sofrendo a vítima o respectivo prejuízo. Nesses termos, de acordo com o texto legal, o estelionato pode ser cometido mediante artifício, ardil ou qualquer outra fraude. O artifício mostra-se presente quando, para enganar a vítima, o agente lança mão de algum artefato, faz uso de algum objeto para auxiliar no golpe, como se pode observar no presente caso.

De fato, segundo se extraem das provas do acervo, as apelantes
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e ARIELLY DE NAZARÉ DA SILVA ALVES, se valeram de
alguma fraude para ludibriar a vítima, fator que causou considerável prejuízo de
R$ 28.263,17 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e três e dezessete centavos)
uma vez que as recorrentes ardilosamente obtiveram êxito em
convencer a vítima de que tratavam-se de funcionárias do Banco Santander, ocasião em que a vítima entregou seu Cartão de Crédito bem como a senha.

Destarte, restou configurado no acervo, que as apelantes
, empregaram fraude contra a vítima, enganando-a para que entregasse seu cartão de crédito, mediante conversa enganosa, locupletando-se ilicitamente desta, uma vez que foi levada a erro na medida em que acreditava que seu cartão havia sido clonado e, agindo com confiança, forneceu o cartão e a senha as supostas agentes bancárias. Assim, como bem pontuado pelo juízo, restou evidenciado que as recorrentes, empregaram fraude contra a vítima, enganando-a para que entregasse seu cartão bancário, mediante conversa enganosa, locupletando-se ilicitamente do idoso, a qual teria sido levada a erro na medida em que acreditava que seu cartão havia sido clonado e, agindo com confiança, forneceu o cartão e a senha, as supostas agentes bancarias.

DA PRELIMINAR - NULIDADE

DA IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FACE DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

De fato,
quanto a preliminar de nulidade do feito em razão da inobservância do procedimento legal de reconhecimento fotográfico, cumpre ressaltar que ambas as turmas criminais do STJ, possuem entendimento de que o reconhecimento pessoal, ministrado com eventual desacordo com o art. 226 do CPP, não constitui o único elemento de prova, podendo a condenação ser corroborada por outras evidencias independentes e elementos idôneos que assegurem a prática do crime imputado, nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. (...) RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. (...) 1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo ( AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. No caso dos autos, contudo, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova o alegado reconhecimento fotográfico viciado, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois, conforme fundamentadamente descrito pela Corte local, após o exame das provas colacionadas ao feito, existem elementos idôneos que asseguram a prática do crime imputado ao ora agravante e ao corréu, especialmente porque ambos os acusados foram encontrados na posse do veículo da vítima e de seus objetos pessoais. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no HC n. 772.440/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Desse modo, em que pese houvesse, na eventualidade, algum vicio no procedimento, segundo os termos do art. 226 do CPP,
a autoria do crime restaria cabalmente demonstrada, com base em outros elementos de prova constantes do acervo processual, restando patente que a acidental inobservância, não implicaria qualquer prejuízo a acusação, uma vez que a decisão condenatória foi alicerçada em elementos diversos de prova, e não apenas no reconhecimento fotográfico. Logo, diante das argumentações esposadas, imperioso a rejeição da preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, cediço repisar que a prova da materialidade ilícita restou indiscutivelmente balizada
pelo Boletim de Ocorrência nº 00273/2018 (ID 100046-4); Auto de Reconhecimento por fotografia (ID. 14045492 – Pág. 2), (ID. 14045493 – Pág. 2); comprovante de financiamento no valor de R$ 28.263.17 (ID. 14045508 – Pág. 1). Bem como pela prova oral colhida em contraditório judicial, principalmente pelos esclarecedores relatos da vítima EDMUNDO SOUZA JENNINGS MATTAR, o qual narrou que recebeu uma ligação de uma gerente do Banco Santander, a qual o informou que seus documentos haviam sido clonados e por isso uma funcionária da agência iria até sua casa apanhar seus cartões e senha o que foi entregue pelo idoso, que acrescentou que uma outra estava do lado de fora, e por fim asseverou que a dupla se tratava de ADRIELLY e ARIELLY.

Destarte, segue pacificado na remansosa jurisprudência, que
nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme das demais testemunhas ouvidas em juízo, nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

No mesmo sentido foram as declarações de CÉLIA MARIA CANICEIRO MATTAR, esposa da vítima EDMUNDO, a qual relatou que recebeu primeiramente a ligação que informava sobre a clonagem do cartão de seu marido, e posteriormente que o mesmo ocorrera com os documentos da depoente; que naquele período as vítimas estavam realizando obras na residência, e em virtude disto não prestaram tanta atenção à situação e confiaram na palavra da suposta funcionária; que a primeira pessoa que compareceu à residência foi ADRIELLY, a qual recebeu os documentos do Sr. EDMUNDO, e, no mesmo dia, minutos depois, ADIELLY retornou à casa em busca dos documentos da Sra. CÉLIA MARIA, que também foram entregues.

Acerca do crime patrimonial de estelionato, a rubrica lateral o define em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Desse modo, se observou a justaposição da ação das recorrentes ao tipo descrito no art. 171 do CP, espécie de crime material, que se integralizou quando as recorrentes lograram êxito ao obterem vantagem ilícita em prejuízo da vítima.

D
iante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação das apelantes, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face do delito, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração do
decisum
hostilizado, que segue mantido pelos seus próprios fundamentos.

DA INVIABILIDADE DO REDIMENCIONAMENTO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Na ocasião o juízo aferiu a pena base em
03 anos e 03 meses de reclusão, para isso considerou como desfavorável os moduladores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, levando em consideração o grau de culpabilidade com que agiu, já que o crime foi ardilosamente preparado, com as vítimas induzidas em erro com intuito de auferir vantagem ilícita. Quanto aos antecedentes, aferiu que as mesmas, não possuíam bons antecedentes (fls. 314/315). E por fim, as consequências do crime, foram graves, eis que o prejuízo foi imensurável levando-se em consideração o montante do prejuízo imposto às vítimas e que não foram ressarcidos. Como se pode observar as razões fixadas, atenderam satisfatoriamente aos temos do art. 59 e 68 do CP, bem como se alinharam ao entendimento das sumulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na oportunidade, aceca da dosimetria, o STF possui entendimento de que a
dosimetria da pena se submete a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não se vislumbra no caso em deslinde." (STF, RHC 131640 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-029, 14/02/2017). No mesmo sentido segue o entendimento do Sodalício (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Nesse espeque, considerando os fundamentos da decisão hostilizada, que estipulou o
quantum
de pena em
03 anos e 03 meses de reclusão,
não se observou ilegalidade, inconstitucionalidade, tampouco arbitrariedades ou alguma causa teratológica que permitisse emendas nesse ponto. Logo,
sem reparos a serem efetuados no cálculo da pena primária, tendo o Magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória e comedida, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal.

Com efeito, inoportuno operar-se qualquer modificação no decisum hostilizado, que se pautou na estrita legalidade, e ao final foi fixado uma quantidade de pena razoável e proporcional a falta cometida, não havendo quaisquer motivos que macule o decisum vergastado que deve seguir mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e ARIELLY DE NAZARÉ DA SILVA ALVES
condenadas às penas de
06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, §4º, do CP, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024